Tribunal: TJES
Processo: 5002378-12.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002378-12.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M E C LINHARES- INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. SUSPENSÃO NA ADI 7.195. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência liminar em mandado de segurança. A impetrante objetivava a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS, invocando a Lei Complementar nº 194/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 impõe a realização de distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 986 do STJ e se é necessário o sobrestamento do feito em virtude da tramitação da ADI 7.195 no STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, fixou tese vinculante no sentido de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS.

4. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 7.195, suspendeu cautelarmente a eficácia do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/1996 (incluído pela LC nº 194/2022), dispositivo que determinava a exclusão das tarifas da base de cálculo do imposto.

5. Com a suspensão da norma excludente, restaura-se a aplicabilidade plena da tese firmada no Tema 986 do STJ, inexistindo fundamento válido para
distinguishing
ou para o sobrestamento do processo, uma vez que não houve determinação de suspensão nacional das demandas individuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Enquanto vigente a medida cautelar na ADI 7.195/STF, que suspendeu a eficácia do art. 3º, X, da LC 87/1996, aplica-se a tese firmada no Tema 986 do STJ, devendo a TUST e a TUSD compor a base de cálculo do ICMS".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV, 'b'; LC nº 87/1996, art. 3º, X (suspenso); LC nº 194/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986 (REsp 1.699.851/TO); STF, ADI 7.195, Rel. Min. Luiz Fux.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MEC LINHARES – INDÚSTRIA DE PEÇAS E COMPONENTES DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
, em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 15377033), que negou provimento à apelação cível anteriormente interposta, mantendo a sentença de improcedência liminar proferida nos autos do mandado de segurança de origem.

Em suas razões (id. 16113343), a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Argumenta que a edição da Lei Complementar nº 194/2022, que incluiu o inciso X ao art. 3º da Lei Kandir (LC 87/96) para excluir a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS, impõe a realização de
distinguishing
em relação ao precedente vinculante. Subsidiariamente, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.195 pelo Supremo Tribunal Federal.

O agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (id. 16959095).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002378-12.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M E C LINHARES- INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MEC LINHARES – INDÚSTRIA DE PEÇAS E COMPONENTES DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
, em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 15377033), que negou provimento à apelação cível anteriormente interposta, mantendo a sentença de improcedência liminar proferida nos autos do mandado de segurança de origem.

Em suas razões (id. 16113343), a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Argumenta que a edição da Lei Complementar nº 194/2022, que incluiu o inciso X ao art. 3º da Lei Kandir (LC 87/96) para excluir a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS, impõe a realização de
distinguishing
em relação ao precedente vinculante. Subsidiariamente, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.195 pelo Supremo Tribunal Federal.

O agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (id. 16959095).

Já adianto que a decisão deve ser mantida. Explico-me.

A controvérsia cinge-se à legalidade da inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, à luz da superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 e do precedente vinculante firmado no Tema 986 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 986 (REsp 1.699.851/TO e outros), fixou a seguinte tese vinculante, em 13/03/2024:

“
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
.

A decisão monocrática agravada aplicou estritamente este entendimento, com fulcro no art. 932, IV, ‘b’, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos.

A tese da agravante de que a Lei Complementar nº 194/2022 teria superado esse entendimento (
overruling
) ou exigiria distinção (
distinguishing
) não prospera no atual cenário jurídico.

Digo isso porque é de conhecimento notório que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 7.195, deferiu medida cautelar para suspender os efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96, dispositivo este incluído pela LC 194/2022 que fundamenta a pretensão da recorrente. A decisão liminar do Ministro Luiz Fux, referendada pelo Plenário, fundamentou-se no risco de prejuízo bilionário aos cofres estaduais e na possível invasão de competência da União ao disciplinar elementos da base de cálculo do imposto estadual.

Com a suspensão da eficácia da norma excludente, restaura-se, para todos os efeitos, o
status quo ante
. Ou seja, o ordenamento jurídico aplicável ao caso retorna à interpretação consolidada de que o valor da operação da energia elétrica engloba todos os custos inerentes ao seu fornecimento, incluindo a transmissão e a distribuição.

Dessa forma, enquanto perdurar a suspensão cautelar na ADI 7.195, não há base legal válida que ampare a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS. Por conseguinte, permanece hígida e plenamente aplicável a tese firmada no Tema 986 do STJ, que interpretou a legislação infraconstitucional (LC 87/96) vigente e eficaz.

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, entendo não ser o caso de acolhimento. A existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em curso, sem determinação expressa de suspensão nacional de todos os processos individuais, não impede o julgamento das demandas, mormente quando já existe precedente vinculante do STJ definindo a matéria em âmbito infraconstitucional.

Portanto, não vislumbro qualquer vício na decisão monocrática combatida, que se limitou a aplicar precedente obrigatório a caso idêntico, inexistindo elementos novos capazes de infirmar a conclusão ali adotada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve na íntegra o comando sentencial proferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)